Tribunal: TJES
Processo: 5000147-80.2023.8.08.0051
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Protesto Indevido de Título; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000147-80.2023.8.08.0051
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: CARLOS ANTHERO MARINHO NETO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000147-80.2023.8.08.0051

Origem
:
Juízo de Pedro Canário - Vara Única

RECORRENTE
:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RECORRIDO
:
CARLOS ANTHERO MARINHO NETO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais proposta por CARLOS ANTHERO MARINHO NETO contra MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. com o objetivo de ver declarada a nulidade de contrato de cartão de crédito e a condenação da ré ao pagamento de reparação por danos morais. Alega o autor que jamais contratou os serviços de cartão de crédito da ré, sendo surpreendido por cobranças de dívidas que não reconhece. Assim, busca a declaração de inexistência do débito ou qualquer relação com a ré, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
As questões em discussão consistem em: i) determinar se houve efetiva contratação do serviço de cartão de crédito pelo autor, ensejando a responsabilidade da instituição ré; e ii) verificar se resta configurado dano moral indenizável

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Ao analisar os autos, verifica-se que a parte ré não apresentou prova da contratação originária do cartão pelo autor, ônus que lhe incubia (art. 373, II, CPC), limitando-se a apresentar telas sistêmicas que não suprem a ausência de contrato assinado ou prova de entrega do cartão físico ao endereço do autor.

5.
Ademais, as cobranças indevidas excessivas e as ameaças de negativação ultrapassam o mero aborrecimento, especialmente para um profissional autônomo/empresário que depende da higidez de seu nome para exercer sua atividade. Assim, resta configurado dano moral indenizável.

6.
Por fim, o valor da indenização fixado na origem (R$ 3.000,00) mostra-se adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não comportando redução. Acerto do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO
7.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

8
. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 10% sobre valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)